Tribunal: TJDFT
Processo: 0711675-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
DIREITO CAMBIÁRIO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRETENSÃO APARELHADA POR CHEQUE DESPROVIDO DE EXIGIBILIDADE. PROVA ESCRITA APARELHAMENTO. EMBARGOS À MONITÓRIA. DEVOLUÇÃO DA CÁRTULA. DIVERÊNCIA DE ASSINATURA (MOTIVO 22). ALEGAÇÃO. IMPRECAÇÃO DE NULIDADE AO TÍTULO E AO DÉBITO QUE ESPELHA. ÔNUS DE INFIRMAR A ILEGITIMIDADE DO MOTIVO DA DEVOLUÇÃO PELO BANCO SACADO. TRANSMISSÃO À AUTORA E POSSUIDORA DO TÍTULO. FRAUDE PATENTEADA. ASSIMILAÇÃO PELA POSSUIDORA DO TÍTULO. EMBARGOS ACOLHIDOS. APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PROVA DESNECESSÁRIA. NULIDADE PROCESSUAL. PRETENSÃO DE AVIAMENTO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS, À GUISA DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INVIABILIDADE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Emergindo dos elementos coligidos a certeza de que o processo restara devidamente guarnecido do aparato material indispensável à elucidação da pretensão formulada, o indeferimento da produção de prova testemunhal desprovida de qualquer utilidade, pois inapta a subsidiar a elucidação da controvérsia, ainda que postulada tempestivamente, e o julgamento antecipado da lide se conformam com o devido processo legal, obstando que seja qualificado como cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, notadamente quando destinada a comprovar fato irrelevante e impassível de influenciar a resolução da lide.
2. O juiz, como destinatário final da prova, está revestido de poder para dispensar aquelas reputadas desnecessárias por já estarem os fatos devidamente aparelhados, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente, tornando inviável que se reconheça a subsistência de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de desiderato probatório se incabível, porquanto inservíveis, a produção de outras provas além daquelas já coligidas no decorrer do trânsito processual.
3. Conquanto admissível a intervenção de terceiro no ambiente processual da ação monitória, inviável que a autora, aviando a pretensão injuntiva lastreada em cártula de cheque desprovida de aval e cuja exigibilidade fora alcançada pela prescrição, confrontada com a nulidade do título, conforme já enunciado pela chancela aposta pelo banco sacado ao lhe ser apresentado, quando devolvera-a sob o motivo da “alínea 22”, insígnia que denota a presença de divergência entre a assinatura aposta na cártula de cheque e a assinatura da pessoa que constara como emitente, promova o chamamento ao processo do terceiro que reputara ter emitido a cártula, porquanto inexistente vínculo de solidariedade a legitimar a formulação.
4. Aferido de forma incontroversa a nulidade do título injuntivo içado como lastro para a pretensão monitória aviada pela portadora, porquanto patenteado de forma incontroversa que não fora subscrita a cártula de cheque pelo indicado como emitente e titular da conta contra a qual seria sacada, a resolução imperativa decorrente da apuração é a rejeição do pedido injuntivo, com o acolhimento dos embargos deduzidos pelo réu, inclusive porque inviável que, assimilando a fraude, a autora demande o chamamento ao processo de terceiro que reputa como subscritor do título à guisa de promover o ajustamento da composição passiva da lide quando já estabilizada a relação processual (CPC, art. 130, 329 e 373, I e II).
5. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.